Tribunal: TJES
Processo: 0023561-90.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023561-90.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: CASSIO LUIS FERREIRA DE MELO
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
dar provimento
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra a sentença de fls. 128/130, integrada pela Decisão de fl. 155-v, que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por
CÁSSIO LUIS FERREIRA DE MELO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou a seguradora requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.893,75 (quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária desde a data do evento danoso. Assim, condenou a seguradora requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada a Seguradora requerida interpôs recurso de apelação e alegou em suas razões de fls. 158/168:
(1)
não foi juntado aos autos o Boletim de Ocorrência do acidente narrado nos autos, documento imprescindível para a comprovação do acidente automobilístico;
(2)
o documento anexado, um pré-registro
on line
da ocorrência, informa que o atendimento do apelado ocorreu em 12/06/2016, dois meses após acidente narrado, porém da descrição do atendimento é possível observar a informação de que o mesmo teria ocorrido em 15/04/2016, em data anterior ao narrado;
(3)

não há comprovação do nexo causal entre as lesões sofridas pelo apelado e os fatos narrados;
(4)
a ausência de interesse de agir
pela falta do
prévio requerimento administrativo pelo apelado
;
(5)
deve ser imposta ao apelado a integralidade da sucumbência na demanda.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões em ordem de prejudicialidade.

Assim, a
naliso primeiramente a alegada
ausência de interesse de agir
pela falta do
prévio requerimento administrativo
suscitada
pel
a
apela
nte
,
já que o seu acolhimento implicará na extinção do feito sem resolução de mérito.

S
egundo afirma a seguradora apelante, o prévio requerimento administrativo constitui requisito indispensável para a propositura da ação judicial de cobrança do Seguro DPVAT, de modo que a ausência de tal requerimento implicaria na carência da ação por falta de interesse processual.

Não desconheço entendimento deste E. Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de prévio requerimento administrativo para pagamento do Seguro DPVAT não configura ausência de interesse de agir.

No entanto, imperioso ressaltar que sobre o tema o Supremo Tribunal Federal, em julgamento afetado à Repercussão Geral, no qual se discutiu a necessidade de prévio requerimento administrativo para obtenção do benefício previdenciário, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5.
Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento
(03.09.2014)
, sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte:
(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Sucessivamente,
o STF encamp
ou
a posição de que
as diretrizes estabelecidas no julgamento do RE nº 631.240/MG, que decidiu o
T
ema 350 de repercussão geral
(citado)

fossem
aplicad
as
por analogia aos feitos em que se discute o seguro DPVAT,
consoante se pode aferir do acórdão a seguir colacionado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO.
EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.
REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

O C. Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.
1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT. Súmula 83/STJ.
2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 989022/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021).

Como se pode aferir das ementas acima transcritas, não restam dúvidas de que as Cortes Superiores entendem que há necessidade de prévio requerimento administrativo para pagamento de indenização referente ao Seguro DPVAT, com a ressalva de existência de contestação por parte da seguradora, o que manteria o interesse de agir do requerente e a notória resistência à pretensão.

Nesse sentido,
o STF
definiu
expressamente algumas regras de transição no julgamento do
T
ema 350
, entre as quais a de que para as
ações ajuizadas até 03/09/2014
deve-se considerar a caracterização do interesse de agir do postulante quando houver contestação de mérito por parte da seguradora.

No caso em apreço,
a presente ação foi ajuizada em
16/09/2016
e a contestação do requerido foi apresentada em 09/11/2016 (fl. 34), portanto,
após a data limite para aplicação da regra de transição
e, consequentemente, com a prevalência do entendimento que legitima a exigência do prévio requerimento administrativo para a cobrança judicial do valor do Seguro DPVAT.

Nesse sentido, destaco arestos emanados desta Corte Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. 1. - O excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 631.240/M G, Relator o Ministro Roberto Barroso, concluiu que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação em que se postula a concessão de benefício previdenciário é compatível com a norma do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição, tendo assentado igualmente que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 2. -
Tal entendimento aplica-se à cobrança judicial para o recebimento de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, ou seja, o requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT.
3. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 038200017952, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 631.240/MG. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO TRIANGULARIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STF encampa a posição de que as diretrizes estabelecidas no julgamento do RE 631.240/MG, que decidiu o tema 350 de repercussão geral, o qual tangenciava a questão relativa ao prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário nas hipóteses de benefícios previdenciários, são aplicáveis, por analogia, aos feitos em que se discute o seguro DPVAT.
2. Em ação voltada ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT, carece de interesse de agir o apelante ao propor ação após o julgamento do Supremo Tribunal Federal sem ter feito o prévio requerimento administrativo.
3. A apelada sequer foi citada, não ocorrendo a triangularização da demanda, sendo incabível, no caso, a condenação em honorários advocatícios. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0006174-66.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 13/08/2019; DJES 23/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO REALIZADO PELA AUTORA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL. NÃO APLICAÇÃO. TEMA 350. NECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. In casu, cinge-se a controvérsia na ausência de interesse processual, visto que não houve requerimento administrativo prévio realizado pela autora. Destaco que o entendimento atual deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que não configura violação ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional na exigência de prévio requerimento administrativo junto à Seguradora para configurar a presença do interesse de agir em demanda reivindicando indenização relativa ao seguro DPVAT.
2. Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos recursos extraordinários nº 824.712/MA, 839.314/MA e 839.353/MA, acabou por estender às ações de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada no julgamento do RE nº 631.240/MG, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 350, no sentido de que para a configuração do interesse processual de agir é necessário o prévio requerimento administrativo.
3. Por reconhecer a falta de interesse de agir, restam prejudicados os demais pontos alegados pela apelante em seu recurso e os deixo de analisar. 4. Em decorrência prática do reconhecimento do pressuposto processual, os ônus de sucumbência serão suportados pela autora recorrida. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0002427-45.2017.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 23/07/2019; DJES 31/07/2019).

Com efeito, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, para as ações ajuizadas após 03/09/2014 prevalece a necessidade de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir nas ações que pleiteiam o pagamento do valor do Seguro DPVAT.

Destaca-se, ainda, que a apresentação de defesa meritória pode, em tese, relativizar a extinção do feito sem resolução do mérito, entretanto, esta excepcionalidade é aplicada aos processos que já estavam em curso quando das decisões dos Tribunais Superiores.

Além do mais, a defesa de mérito da seguradora apelante foi necessária em observância ao princípio da eventualidade, pois corria-se o risco de a preliminar ser rejeitada – como ocorreu em primeiro grau de jurisdição – e o mérito não restar impugnado.

Portanto, firme nas razões expostas,
D
O
U
PROVIMENTO
ao apelo interposto para acolher a preliminar suscitada pela apelante e, assim, reformar a sentença recorrida para extinguir o processo na forma do art. 485, inciso VI do CPC, por ausência de interesse processual.

Nesse sentido, resta prejudicada a análise das demais questões devolvidas a este órgão recursal.

I
nverto os ônus sucumbenciais

para condenar o
apelado
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a ausência de condenação
(art. 85, §2º CPC/15).

Nos termos da jurisprudência da Corte Especial do STJ, se presume
“o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial”
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016).

A
ssim,
tendo havido expresso requerimento de concessão da gratuidade da justiça não apreciado pelo juízo de origem, aplico o entendimento da Corte Superior do STJ para
suspend
er
a exigibilidade da cobrança das despesas processuais
imputadas ao apelado, nos termos do
art
igo
98, §3º do CPC/
15
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO
DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – I
NEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRAÇÃO – CONDIÇÃO DE ACESSO AO JUDICIÁRIO –
PRECEDENTES –

PRELIMINAR ACOLHIDA – R
ECURSO PROVIDO.

1.
Com

relação à cobrança judicial do Seguro DPVAT o
Supremo Tribunal Federal
acabou por estender às ações de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada no julgamento do RE nº 631.240/MG, sob a sistemática da repercussão geral,
T
ema nº 350, no sentido de que para a configuração do interesse processual de agir é necessário o prévio requerimento administrativo.
Precedentes
.

2.

Foram definidas, ainda, pelo STF,
algumas regras de transição
no julgamento do

T
ema 350
, entre as quais
a de
que para as
ações ajuizadas até 03/09/2014
deve-se considerar a caracterização do interesse de agir do postulante quando houver contestação de mérito por parte da seguradora.

3.
A presente ação foi ajuizada
após o
termo determinado pelo STF, de modo que prevalece o entendimento que legitima a exigência do prévio requerimento administrativo
para justificar o interesse de agir na ação que busca o pagamento do seguro DPVAT.

4
.

A
apresentação de defesa
meritória
pode, em tese,
relativizar a extinção do feito sem resolução do mérito, entretanto, esta excepcionalidade é aplicada aos processos que já estavam em curso quando das decisões dos Tribunais Superiores.
Além do mais, a defesa de mérito d
a apelante
foi
necessária em observância ao princípio da eventualidade, pois corr
ia
-se o risco de a preliminar ser rejeitada – como ocorreu em primeiro grau de jurisdição – e o mérito não restar impugnado.

5.
Preliminar de ausência de interesse processual acolhida.
Recurso provido.
Sentença reformada
com a inversão dos ônus da sucumbência.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.